Tribunal: STJ
Processo: 0917989-21.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905942 - MG (2025
/0125932-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
DAVI EMANUEL SANTOS FIGUEIREDO - MG167756
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 7, 182 E 211, STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
2. O acórdão embargado aplicou as Súmulas n. 7, 182 e 211, STJ, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a vedação ao revolvimento
fático-probatório e a ausência de prequestionamento em relação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal.
3. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que houve
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial e que
este apontou violação ao
do Código de Processo Penal, invocando o
art. 619
prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo Civil, combinado
art. 1.025
com o
o do Código de Processo Penal.
art. 3
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ou contradição ao aplicar as Súmulas n. 7, 182 e 211 do STJ, rejeitando o agravo
regimental por ausência de impugnação específica, vedação ao revolvimento fático-
probatório e ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira direta e suficiente as questões postas no
agravo regimental, registrando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
Documento eletrônico VDA54003324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d000cb42-1f9e-4e30-9b9c-f1f718e6ef91

decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando corretamente a Súmula
n. 182, STJ.
6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a idoneidade da prova demandaria
incursão na seara fático-probatória, vedada em recurso especial pela Súmula n. 7, STJ.
7. A ausência de indicação de violação ao
do Código de Processo Penal no recurso
art. 619
especial impede o conhecimento da questão, nos termos da Súmula n. 211, STJ.
8. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando a decisão embargada não apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou
omissão previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
2.
conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182, STJ.
A revisão de conclusões
sobre a idoneidade da prova que demandem incursão na seara fático-probatória é vedada
3.
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
A ausência de indicação de
violação ao
do Código de Processo Penal no recurso especial impede o
art. 619
4.
conhecimento da questão, conforme a Súmula n. 211, STJ.
Embargos de declaração não
constituem recurso de revisão e são inadmissíveis na ausência de vícios de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
CPC,
II; CPP,
o.
art. 619;
art. 1.025;
art. 932,
art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.664.398/GO,
17.12.2024; STJ, AgRg no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.260.496/SC,
Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no
Min. Og Fernandes,
AREsp 2.849.678/SE,
Sexta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no
Min. Carlos
AREsp 2.226.159/SC,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024;
AREsp 2.508.526/SP,
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
Min. Messod Azulay Neto,
EAREsp 1.604.546/PR,
Terceira Seção, julgado em 08.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54003324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d000cb42-1f9e-4e30-9b9c-f1f718e6ef91

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905942 - MG (2025
/0125932-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723

DAVI EMANUEL SANTOS FIGUEIREDO - MG167756
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 7, 182 E 211, STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
2. O acórdão embargado aplicou as Súmulas n. 7, 182 e 211, STJ, ante a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a vedação ao revolvimento
fático-probatório e a ausência de prequestionamento em relação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal.
3. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que houve
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial e que
este apontou violação ao
do Código de Processo Penal, invocando o
art. 619
prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo Civil, combinado
art. 1.025
com o
o do Código de Processo Penal.
art. 3
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53908719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: d411203a-eef5-491b-ab96-4466cd027aa1

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ou contradição ao aplicar as Súmulas n. 7, 182 e 211 do STJ, rejeitando o agravo
regimental por ausência de impugnação específica, vedação ao revolvimento fático-
probatório e ausência de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou de maneira direta e suficiente as questões postas no
agravo regimental, registrando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando corretamente a Súmula
n. 182, STJ.
6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a idoneidade da prova demandaria
incursão na seara fático-probatória, vedada em recurso especial pela Súmula n. 7, STJ.
7. A ausência de indicação de violação ao
do Código de Processo Penal no recurso
art. 619
especial impede o conhecimento da questão, nos termos da Súmula n. 211, STJ.
8. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando a decisão embargada não apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou
omissão previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
2.
conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182, STJ.
A revisão de conclusões
sobre a idoneidade da prova que demandem incursão na seara fático-probatória é vedada
3.
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
A ausência de indicação de
violação ao
do Código de Processo Penal no recurso especial impede o
art. 619
4.
conhecimento da questão, conforme a Súmula n. 211, STJ.
Embargos de declaração não
constituem recurso de revisão e são inadmissíveis na ausência de vícios de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
CPC,
II; CPP,
o.
art. 619;
art. 1.025;
art. 932,
art. 3
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53908719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: d411203a-eef5-491b-ab96-4466cd027aa1

STJ, AgRg no
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.664.398/GO,
17.12.2024; STJ, AgRg no
Min. Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp 2.260.496/SC,
Turma, julgado em 08.08.2023; STJ, AgRg no
Min. Og Fernandes,
AREsp 2.849.678/SE,
Sexta Turma, julgado em 17.06.2025; STJ, AgRg no
Min. Carlos
AREsp 2.226.159/SC,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 10.06.2025; STJ, AgRg no AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.09.2024;
AREsp 2.508.526/SP,
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos
Min. Messod Azulay Neto,
EAREsp 1.604.546/PR,
Terceira Seção, julgado em 08.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO AURÉLIO DE
OLIVEIRA contra acórdão oriundo desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
1633-1640).
Consta dos autos que o Juízo do Tribunal do Júri proferiu sentença de
pronúncia submetendo os acusados ALEXANDRE HENRIQUE FERNANDES DIAS,
BRUNO CARLOS COSTA VOLFF, MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA e PATRICK
BRAGA DE OLIVEIRA a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do
§2o, incisos I e IV, e do
parágrafo único, todos do Código Penal (fl.
art. 121,
art. 288,
1371).
Em sede de recurso em sentido estrito o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos, afastando, entre outros pontos, a
alegada quebra da cadeia de custódia por entender idônea a coleta da prova e existir
autorização judicial para a extração de dados do celular do investigado, além de manter as
qualificadoras e remeter o crime conexo ao Tribunal do Júri (fls. 1368-1388).
Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados, sob o
fundamento de inexistência de omissão, com registro expresso de que não havia nulidade a
ser reconhecida e de que a decisão enfrentou as teses defensivas, inclusive quanto à cadeia
de custódia (fls. 1408-1414).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alínea
art. 105, inciso III,
“a”, da Constituição Federal, alegando negativa de vigência aos arts. 157, § 1o, e 158 do
Código de Processo Penal, por suposta quebra da cadeia de custódia e inadmissibilidade da
prova digital extraída de celulares. Também sustentou a negativa de prestação jurisdicional
e o prequestionamento ficto com base no
do Código de Processo Civil (fls. 1449-
art. 1.025
1465).
Documento eletrônico VDA53908719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: d411203a-eef5-491b-ab96-4466cd027aa1

O recurso foi inadmitido pelo Tribunal
ao fundamento de que a revisão
a quo
pretendida demandaria reexame fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7, STJ, além de
afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional (fls. 1476-1478).
A defesa apresentou agravo em recurso especial afirmando a não incidência da
Súmula n. 7, STJ e reiterando as teses de nulidade da prova digital e de violação aos arts.
157 e 158 do Código de Processo Penal (fls. 1588-1594).
O Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo em recurso
especial registrando que a decisão de inadmissibilidade na origem considerou as Súmulas
n. 7 e 83, STJ, e que o agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n. 83, STJ,
aplicando, por analogia, o enunciado n. 182 da Súmula do STJ (fls. 1603-1604).
A defesa interpôs agravo regimental sustentando, em síntese, que o agravo em
recurso especial impugnou o único fundamento de inadmissão aplicado ao seu recurso
especial, qual seja, a Súmula n. 7, STJ (fls. 1609-1612).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
citando a necessidade de observância do princípio da dialeticidade nos termos do
do Código de Processo Civil, aplicável por força do
o do Código de
art. 932, inciso II,
art. 3
Processo Penal (fl. 1626).
A Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
assentando que o agravante não apresentou impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada, incidindo a Súmula n. 182, STJ. Ainda consignou a
inviabilidade de revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à idoneidade da
prova pela vedação da Súmula n. 7, STJ, e a ausência de prequestionamento em relação ao
do Código de Processo Penal, à luz da Súmula n. 211, STJ (fls. 1633-1640).
art. 619
Nas razões dos presentes embargos de declaração a defesa alega omissão e
contradição no acórdão que negou provimento ao agravo regimental. Sustenta que houve
efetiva impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial e que este apontou violação ao
do Código de Processo Penal, inclusive
art. 619
invocando o prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo Civil,
art. 1.025
combinado com o
o do Código de Processo Penal. Requer, ao final, a correção dos
art. 3
vícios apontados, com a retificação do acórdão para determinar o processamento do recurso
especial (fl. 1644-1649).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53908719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: d411203a-eef5-491b-ab96-4466cd027aa1

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Verifico que o acórdão embargado enfrentou de maneira direta e suficiente as
questões postas no agravo regimental, registrando a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e reafirmando a
inviabilidade de revolvimento fático-probatório quanto à idoneidade da prova, em razão da
Súmula n. 7, STJ.
Transcrevo o núcleo do entendimento adotado (fl. 1636):
“[...] 6. O agravo regimental não apresentou impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada,
violando o princípio da dialeticidade recursal.
7. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme Súmula n. 182, STJ.
8. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a
idoneidade da prova demandaria incursão na seara fático-probatória,
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7, STJ [...]”.

No ponto, relembro o teor do enunciado que fundamenta a negativa de
conhecimento por ausência de impugnação específica: Súmula n. 182, STJ: “É inviável o
agravo do artigo 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada”.
Do mesmo modo, quanto ao impedimento ao revolvimento fático-probatório,
incide a Súmula n. 7, STJ, que obsta a reapreciação dos pressupostos fáticos que ensejaram
as conclusões do Tribunal de origem.
E, quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado assentou a aplicação da
Súmula n. 211, STJ, diante da ausência de indicação de violação ao
do Código de
art. 619
Processo Penal no recurso especial, destacando que “[...] a Corte de origem não se
pronunciou especificamente sobre a alegação do agravante. [...]" bem como que, "[...] no
recurso especial, o recorrente não apontou afronta ao artigo 619 do Código de Processo
Penal, o que impede o conhecimento da questão, nos termos da Súmula n. 211, STJ. [...]”
(fl. 1639).
A alegação de omissão/contradição, no sentido de que houve impugnação
específica e de que o recurso especial indicou afronta ao
do Código de Processo
art. 619
Penal não se confirma na moldura fática reconhecida pelo acórdão embargado. O colegiado
examinou a dialeticidade do agravo regimental, concluiu pela insuficiência da impugnação
e aplicou a Súmula n. 182, STJ, com apoio em precedentes que exigem o cotejo
Documento eletrônico VDA53908719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: d411203a-eef5-491b-ab96-4466cd027aa1

pormenorizado entre os fundamentos da inadmissão e as razões do agravante, sendo
insuficiente a afirmação genérica de não incidência da Súmula n. 7, STJ (AgRg no
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.664.398/GO,
DJEN de
AgRg no
Ministro Messod
17/12/2024,
3/1/2025;
AREsp n. 2.260.496/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
8/8/2023,
22/8/2023;
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.849.678/SE,
17/6/2025,
DJEN de
.
3/7/2025)
Também tratou expressamente da temática do prequestionamento, afirmando a
incidência da Súmula n. 211, STJ pela ausência de indicação de violação ao
do
art. 619
Código de Processo Penal no recurso especial, com amparo em precedentes específicos
(AgRg no
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
AREsp n. 2.226.159/SC,
julgado em
DJEN de
AgRg no AgRg no
10/6/2025,
16/6/2025;
AREsp n. 2.508.526/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
13/9/2024)
Nesse contexto, não identifico omissão ou contradição a ser sanada. O
embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito já apreciado, buscando conferir
efeitos infringentes para processar o recurso especial, providência que não se compatibiliza
com a finalidade dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Reforço que o acórdão embargado, além de aplicar a Súmula n. 182, STJ e a
Súmula n. 7, STJ, examinou a questão do prequestionamento e, de qualquer forma,
assinalou que a revisão da conclusão da Corte local sobre a idoneidade da prova
“fatalmente demandaria incursão na seara fático-probatória, o que não se admite em sede
de recurso especial em razão da Súmula n. 7, STJ” (fl. 1640).
Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem assentado que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o
embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada” (EDcl no AgRg
nos EDcl nos
Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira
EAREsp n. 1.604.546/PR,
Seção, julgado em
DJe de
.
8/2/2023,
22/2/2023)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA53908719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:24
Código de Controle do Documento: d411203a-eef5-491b-ab96-4466cd027aa1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0125932-0
AREsp 2.905.942 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09179892120198130024 10000243593167001 10000243593167002
10000243593167003 10000243593167004 10000243593167005
10000243593167006 10000243593167007 9179892120198130024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
DAVI EMANUEL SANTOS FIGUEIREDO - MG167756
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ALEXANDRE HENRIQUE FERNANDES DIAS
CORRÉU
: PATRICK BRAGA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: BRUNO CARLOS COSTA VOLFF
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO CHAMONE CARDOSO - MG100723
DAVI EMANUEL SANTOS FIGUEIREDO - MG167756
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515605083542188@
2025/0125932-0 - AREsp 2905942 Petição : 2025/0103539-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:27
Código de Controle do Documento: B92A2996-9148-4E67-887A-AC264A0105D8